Tribunal: TCU
Processo: 025.421/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Rubens Germano Costa contra o Acórdão 1449/2024-TCU-2a Câmara, de minha relatoria, que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio firmado entre aquela pasta e o município de Picuí  PB, para apoiar a realização do evento Festividades Juninas - Forrozão do Povo 2008 naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Rubens Germano Costa contra o Acórdão 1449/2024-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Rubens Germano Costa para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação ao embargante.